Tribunal: STF
Processo: HC 83439
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Ante o princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção, cumprindo interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos.
        DIREITO - ORGANICIDADE
- PRISÃO EM FLAGRANTE VERSUS APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. Sendo o
Direito uma ciência, há de emprestar-se sentido técnico a
institutos, expressões e vocábulos. Descabe confundir apresentação
espontânea de policial militar, após se envolver em episódio, com
prisão em flagrante. A primeira ocorre com a apresentação à
Corporação com o intuito de relatar os fatos.